Tribunal: TCU
Processo: 039.671/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto pela Administração do Ministério Público Federal (MPF) [peça 14], contra o Acórdão 4378/2020TCU2a Câmara (Rel. Min. AUGUSTO NARDES), prolatado na sessão de 23/4/2020.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de Pedido de Reexame interposto pela Administração do Ministério Público Federal (MPF) contra o Acórdão 4378/2020-TCU-Segunda Câmara , que apreciou e julgou ilegal o ato de aposentadoria de Lucélia Valério Porfírio, ex-servidora do Ministério Público Federal, em virtude de constar a incorporação da parcela conhecida como "opção"; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente Pedido de Reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se inalterada a decisão recorrida; 9.2. nos termos da Questão de Ordem aprovada na Sessão Plenária de 8/6/2011, encaminhar ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da Advocacia-Geral de União (AGU) e à Consultoria Jurídica do TCU as informações necessárias ao acompanhamento dos processos de autos 1041687-08.2019.4.01.0000 e 1005757-89.2020.4.01.0000 (ambos em trâmite no TRF-1a Região) , 1035883-44.2019.4.01.3400 (5a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal) e 104324075.2019.4.01.3400 (17a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal) e avaliação de eventuais repercussões concretas nestes autos administrativos de controle externo; 9.3. dar ciência desta deliberação ao recorrente e aos demais interessados.